Tribunal: STF
Processo: HC 115199
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
E M E N T A



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DEFESA PRÉVIA. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO DO COACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA FASE DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Demonstrado o equívoco na intimação para apresentação da defesa prévia, realizada em nome do advogado do coacusado, a anulação da ação penal a partir do indeferimento da produção da prova oral revela-se suficiente para reverter o cerceamento de defesa e, por consequência, prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.